Tribunal: TJMT
Processo: 1011923-82.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011923-82.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria, Especial, Professor]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSENEI BAIRROS DE FREITAS CARVALHO - CPF: 468.832.401-44 (RECORRENTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (RECORRIDO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1011923-82.2021.8.11.0003

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):
IMPRO – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis

Recorrido(s):
Rosenei Bairros de Freitas Carvalho

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/02/2023

Ordem da pauta:
58

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO –
SERVIDORA PÚBLICA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA DE PROFESSORA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CARREIRA DE MAGISTÉRIO – PRETENSÃO DO CÔMPUTO DE PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM AMBIENTE ESCOLAR E NA FUNÇÃO DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO – PRECEDENTES DO STF – ADI Nº 3772 – REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3772-DF, para fins de observância do regime especial de aposentadoria, a função de magistério não está limitada ao labor em sala de aula, abrangendo também as
funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico
“
desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico
, por professores de carreira”.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis
ante sentença que,
julgando procedentes os pedidos iniciais, reconheceu o direito da autora à aposentadoria integral por tempo e idade e condenou o ente demandado a contabilizar todo o período de afastamento para qualificação profissional, bem como o tempo em que a servidora exerceu a função de assessora pedagógica.

O recorrente sustenta que estes períodos não podem ser considerados como de “efetivo exercício das funções de magistério” para fins da contagem de tempo especial, pugnando pela improcedência da demanda.

Requer, ainda, a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 30 e 42-A da Lei Complementar Municipal nº 228/2016, por suposta violação dos artigos 22, XXIV, e 40, §5º, da Constituição Federal.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença
.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Extrai-se dos autos que a demandante é servidora da carreira de magistério, razão pela qual pretende beneficiar-se da contagem de tempo especial, com redução de 05 (cinco) anos para fins de aposentadoria, de forma que o direito à transferência para a inatividade retroagiria a quando integralizou 25 (vinte e cinco) anos de contribuição.

Para tanto, pretende a contagem como tempo especial de magistério dos períodos de afastamento para qualificação profissional (especialização), cedência para o Departamento de Formação Profissional, atuando como Formadora, e exercício da função de Assessora Pedagógica.

A respeito do tema, sabe-se que, no julgamento da ADI nº 3772-DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, para fins de observância do regime especial de aposentadoria, a função de magistério não está limitada ao labor em sala de aula, abrangendo também as
funções de direção, coordenação e
assessoramento pedagógico
, exercidas por professores de carreira
.

A Lei Federal nº 9.394/1996, com redação dada pela Lei nº 11.301/2006, prescreve o seguinte:

Art. 67.
[...]

§ 2º
Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. (NR)

Alinhado a essa previsão, foi acrescido dispositivo específico à Lei Complementar Municipal nº 228/2016:

Art. 42-A
. Os docentes que atuarem em assessoramento pedagógico à Educação Básica na SEMED terão os mesmos direitos à aposentadoria como se estivessem nas unidades de ensino. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 232/2016)

Registro que não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo citado, eis que não invadiu a competência da União no que tange às normas gerais sobre educação, posto que a lei objetada trata, em verdade, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, matéria a respeito da qual cada ente possui competência para legislar (arts. 18 e 39 da Constituição Federal).

Resta pacificada, portanto, a questão no que tange ao período de exercício da função de Assessora Pedagógica, devendo a sentença ser mantida nesse aspecto.

Com relação ao período de cedência à SEMED/Departamento de Divisão de Formação Profissional, para atuação como formadora de outros professores, coaduno com a jurisprudência desta Turma Recursal que aponta a necessidade de interpretar o princípio constitucional que assegura a aposentação especial dos professores
“de forma a atender a finalidade da Norma Jurídica, qual seja, a de dar condições dignas ao professor que laborou por largo tempo na atividade do magistério, este no sentido mais amplo”,
devendo, por isso, englobar as atividades de docência voltada à qualificação de outros docentes da Educação Básica (precedentes:
N.U. 10019484720188110001 MT, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 16/03/2021; N.U.
10213675920208110041, Relator JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, julg. em 20/04/2021).

Este mesmo entendimento tem sido exarado pelo E. TJMT, em relação aos professores da rede estadual de ensino, cuja
ratio
é perfeitamente aplicável à hipótese da autora:

AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR - ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO TEMPO DE EFETIVO MAGISTÉRIO - DESCONSIDERAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO LABORADO NO CEFAPRO - IRREGULARIDADE - ATIVIDADES QUE ATENDEM AS REGRAS ESTATUÍDAS NO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 37 DA LEI Nº 9.394/96 - DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL – RECURSO DESPROVIDO. 1 - As atividades exercidas nos CEFAPROS são eminentemente pedagógicas, seja de docência, seja de Direção e/ou Assessoramento Pedagógico, de encontro com o que preceitua o § 5º do Artigo 71 da LC 314/2008, pois visam a qualificação dos docentes da Educação Básica.

(N.U. 10280892920208110003, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2022)

O mesmo raciocínio, porém, não pode ser aplicado em relação ao lapso de afastamento para qualificação profissional, eis que, nesse período, a servidora não encontrava-se no exercício de quaisquer dos atributos inerentes à função de magistério.

Em que pese a previsão legal de que o período de licença para qualificação profissional não implicaria prejuízo aos direitos da servidora, a hipótese, prevista em legislação infraconstitucional, não pode suplantar os critérios constitucionais para aposentação especial.

Assim, ainda que o tempo de afastamento para especialização seja contado “para todos os efeitos”, incluindo-se progressões e demais benefícios, o que tem-se por vedado é a contagem ficta desse período na forma especial, em razão de não estarem preenchidos os requisitos constitucionais que embasam a aposentadoria pelo exercício específico da função do magistério.

Nesse sentido, precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA PROFESSOR. LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. AVERBAÇÃO COMO TEMPO DE SERVIÇO.

A licença para qualificação profissional (art. 91, da Lei nº 6.672/74) concedida à professora estadual, em que pese garanta a remuneração e o tempo de serviço no período de afastamento, não autoriza averbação para fins de aposentadoria especial, pois não se enquadra no conceito de “funções do Magistério”, consoante já definiu o STF no julgamento da ADI nº 3.772, o que, aliás, importaria na admissão da contagem de tempo de contribuição fictício (CF, art. 40, § 10).

(TJ-RS - AC: 70048061568 RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: DJe 13/08/2012)

Diante desse cenário, deve ser afastada a determinação de contagem especial do tempo de licenciamento para qualificações profissionais, e, via de consequência, da consequente aposentação da requerente, até que sobrevenha o preenchimento dos requisitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, a fim de
afastar
a contagem de tempo especial do período de afastamento para qualificação profissional, usufruído pela servidora, e, via de consequência, a determinação de sua imediata aposentadoria,
mantidos os demais termos do julgado quanto ao exercício das funções de assessoramento pedagógico e formadora da Secretaria Municipal de Educação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023